Tribunal: CARF
Processo: 10073.720136/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720136/2007-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.341 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração
para o saneamento do vício apontado, ainda que sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada. Vencidos os conselheiros Andréa Viana
Arrais Egypto, Thiago Duca Amoni e Rayd Santana Ferreira que rejeitavam os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado), Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Matheus Soares Leite.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela União (Fazenda Nacional)
em face do Acórdão no 2401-006.946, de 11 de setembro de 2019, e-fls. 203/206, dando
provimento ao recurso voluntário, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720136/2007-14
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720136/2007-14

Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Os Embargos de Declaração (e-fls. 208/211) sustentam omissão quanto à
manifestação do colegiado a respeito do valor do VTN indicado no laudo trazido aos autos pela
Contribuinte.
Nos termos do Despacho de e-fls. 215/218, os embargos de declaração foram
admitidos pela não explicitação das razões para se adotar os valores informados em DITR em
detrimento do laudo, tendo o próprio contribuinte reconhecido a subavaliação.
A interessada apresentou impugnação aos embargos (e-fls. 222/224) sustentando
que a pretensão da embargante é de reforma do julgado, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O processo foi encaminhado à PGFN em 17/10/2019 (e-fls.
207). Nos termos Do art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional
ocorreu em 16/11/2019, sendo tempestivo o recurso apresentado em 19/11/2019 (e-fls. 201). De
fato, não houve manifestação expressa acerca das razões para se adotar os valores informados em
DITR em detrimento do valor indicado em laudo. Presentes os requisitos de admissibilidade,
tomo conhecimento.
Omissão. O lançamento foi empreendido mediante arbitramento pela não
apresentação de Laudo de Avaliação do valor da terra nua, conforme NBR 14.653-3 da ABNT,
para o exercício de 2003 (e-fls. 03), sendo o Laudo apresentado de 1999 (e-fls. 25/37 e 85/96).
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 148/156) não acatou o valor explicitado em
Laudo apresentado com a impugnação (e-fls. 99/124) por estar desacompanhado de ART e não
observar a NBR 14653-3 da ABNT, sendo que o primeiro Laudo apresentado para a fiscalização
era referente ao ano de 1999.
No recurso voluntário, a contribuinte reiterou preliminar de nulidade de todo o
lançamento por preterição ao seu direito de defesa, bem como reiterou que, ad argumentandum
tantum, o Laudo apresentado com a impugnação melhor espelharia a realidade dos fatos, a
justificar pedido qualificado expressamente como subsidiário e tencionando a revisão do VTN
para o valor apontado no Laudo.
No relatório do Acórdão de Recurso Voluntário e nos debates se abordou a
existência de Laudo desacompanhado de ART e sem observar a NBR 14653-3 da ABNT,
contudo ele acabou não sendo ponderado ao se acatar o pedido principal de integral nulidade da
autuação, eis que, ao tempo daquele julgamento, o colegiado adotou o entendimento de o
lançamento restar comprometido pela inobservância do requisito legal de o arbitramento dever se
pautar pela aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; e Lei no 8.629, de 1993, art. 12
na redação da MP n° 2.183-56, de 2001), a ensejar o restabelecimento do VTN declarado. Logo,
a omissão resta afastada, mas sem efeitos infringentes.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720136/2007-14

Isso posto, voto por conhecer e acolher os embargos, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital